Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante o derradeiro petitório formulado, a agravante aviara pedido de providências c/c embargos de declaração[1] almejando que “o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios com efeito modificativo e integrativo à r. sentença (sic), manifestando-se esse r. juízo sobre todas as questões acima suscitadas, visto que ficaram pendentes de julgamento como postas no seu AI – todas de suma relevância para o deslinde legal das controvérsias[2].” Como lastro desse pedido, informara a agravante, inicialmente, que o provimento unipessoal proferido no presente agravo de instrumento, que deferira parcialmente a tutela recursal antecipada que postulara, determinara que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 – fosse reduzida a penhora que alcançara a integralidade do numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, determinando que seja mantido penhorado o equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que auferira no mês de março do corrente ano, conforme o contracheque colacionado, liberando-se o que exceder esse percentual e recalculando-se o débito remanescente em compasso com o realizado. Registrara que o provimento unipessoal antecipatório não fixara prazo para o juízo singular do cumprimento de sentença realizar a aludida providência. Defendera que, na hipótese, aludido prazo deve ser de 5 (cinco) dias corridos diante do previsto no artigo 218, §3o, do estatuto processual. Observara que o douto juízo singular, contudo, fixara em 10 (dez) dias o prazo para a efetivação dessa medida, o que não afigura-se possível. Registrara que até a data de 1o.09.2021 o juízo ainda não havia determinado a redução da penhora, ficando patente sua desobediência ao cumprimento da ordem judicial, o que configuraria, inclusive, crime de prevaricação. Destacara que, nesse contexto, deve ser cominando “em desfavor do embargado a aplicação das astreintes para que este cumpra no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito horas) - prazo material - a r. Decisão Liminar, sob pena da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertido tais valores à Embargante-agravante, como se requer desde já, vez que esta é ora lesada com o descumprimento da v. decisão judicial[3].” Assinalara que o juízo do executivo está alienando ilegalmente seus proventos de aposentadoria, circunstância que afigura-se hábil a ensejar danos morais e materiais, porquanto tivera que contrair empréstimos para arcar com suas despesas mensais. Asseverara que, conquanto os embargos de declaração que anteriormente aviara em face da decisão que apreciara o pedido de tutela recursal antecipada tenham sido rejeitados, subsistem incólumes erros materiais e omissões relevantes e esse “fato se deu por causa do ‘COPIA E COLA’ das diversas transcrições de decisões da 19a Vara Cível, como se verdade fossem[4].” Apontara que o juízo da 19a Vara Cível cuidara de “matérias absolutamente inexistentes e contrários às provas nos autos que não podem permanecer no mundo jurídico porque não são reais e ao ter copiado e colado essas decisões erradas da 19a V. Cível, infelizmente, esse MMo juízo afastou-se da realidade fática e probatória dos autos[5].” Pontuara que, nesse contexto, devem ser objetos de declaração por essa relatoria os seguintes tópicos que não foram analisados, a saber: - violação dos acórdãos proferidos nos agravos 2015.00.2.006950-8 e 0710699-47.2017.8.07.0000; - nulidade de pleno direito, de ambas as decisões agravadas, por encurtamento ilegal dos prazos próprios para a defesa da embargante-agravante e alienação de seus proventos; - dar como existente fatos e consequências absolutamente inexistentes nos autos, tendo em vista que nunca consignara o valor de R$ 620,00; - a sentença exequenda determinara a compensação de honorários e despesas processuais e o juízo a quo violara a coisa julgada quando declarara que os honorários não podem ser compensados; - até agora não se conhece qual o entendimento do juízo singular sobre a aplicabilidade ou não ao caso vertente, de forma fundamentada, dos entendimentos objeto dos Temas 380 e 677 do Superior Tribunal de Justiça; - a multa de litigância de má-fé que lhe fora debitada pelo Sr. Juiz Renato Castro Teixeira Martins não consta dos autos; - a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos é contrária ao disposto no artigo 833, §2o do CPC. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a contradição em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado dos erros materiais em que incidira, defendera o embargante o conhecimento e provimento dos embargos de forma a serem saneados os equívocos em que incorrera. É o relatório. Decido. Consoante a derradeira petição formulada pela agravante, aviara pedido de providências c/c embargos de declaração almejando “o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios com efeito modificativo e integrativo à r. sentença (sic), manifestando-se esse r. juízo sobre todas as questões acima suscitadas, visto que ficaram pendentes de julgamento como postas no seu AI – todas de suma relevância para o deslinde legal das controvérsias[6].” Ademais, denunciara que o juízo do executivo no qual figura como executada teria descumprido a determinação emanada a decisão contra a qual novamente se inconformara, imputando-lhe críticas e erros materiais. O aduzido carece de respaldo material, não se afina com a realidade processual nem se comporta no ambiente exíguo do instrumento recursal consubstanciado no agravo de instrumento. O que almeja a agravante, à guisa de imputar lacunas ao decisório que examinar a liminar recursal que formulara, é simplesmente que seja reexaminado o já aduzido, não alinhando, a despeito das críticas que alinhavara, nenhuma contradição, omissão ou obscuridade que estariam a macular o decisório emanado dessa relatoria, passíveis de ensejarem o aclaramento do decidido. O agravo, como comezinho, é recurso de conhecimento vinculado e seu objeto é adstrito à decisão interlocutória subjacente, não se prestando para rediscutir questões há muito sedimentadas pelo efeito consolidativo inerente à preclusão. Isso se verifica, inclusive, porque a agravante interpõe sucessivos agravos de instrumento e embargos de declaração em face das decisões proferidas durante o curso procedimental, valendo-se à exaustão do duplo grau de jurisdição que a assiste. Destarte, os atos praticados no executivo aviado em seu desfavor encontram-se suficientemente revisados por essa instância recursal, não se aferindo qualquer vício hábil a macular a sua higidez e legitimidade. Ademais, defronte o decisório que não atendera suas expectativas, tem à sua disposição o recurso adequado para sujeitá-lo a reexame pelo órgão colegiado, não se afigurando os embargos o instrumento apropriado, pois não subsistem quaisquer vícios a afetarem o julgado singular, conforme anteriormente já assinalado. Com efeito, no presente recurso almeja a agravante a desconstituição dos decisórios arrostados para que sejam adotadas as seguintes medidas pelo juízo singular: (i) desconstituído o bloqueio e a penhora que alcançara a integralidade dos seus proventos de aposentadoria, e, caso tenha havido a transferência do importe penhorado para conta judicial, seja determinada a restituição desse valor para sua conta corrente; (ii) julgada a “impugnação, a remessa dos cálculos da agravante à contadoria, os EDS da agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033-50.2015.807.0000), e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000, em respeito à coisa julgada[7]”; (iii) determinada a “análise pela contadoria dos cálculos da agravante, como expressamente determinado no v. Acórdão no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017, a fim de que os cálculos da agravante, sejam revisados como determinado nos títulos judicias exequendos, especialmente, para proceder ao cumprimento da sentença transitada em julgado da compensação da condenação do Agravado ao pedido contraposto[8]”. De sua vez, o provimento unipessoal originário dessa relatoria assentara que somente sobeja possível ser analisado, no presente agravo de instrumento, as questões afetas à legitimidade da penhora que alcançara numerário recolhido em conta bancária de titularidade da agravante e, outrossim, à legalidade da fórmula de apuração do crédito executado sobejante fixada pelo juízo. Conforme pontuado, todas as demais arguições formuladas pela agravante já foram resolvidas no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não podendo serem reprisadas as questões afetas à iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de liquidação, porquanto há muito resolvidas e estratificadas pela preclusão. Assim é que, não concordando a agravante com esse provimento, deve manejar o recurso apropriado para desafiá-lo ou aguardar a resolução deste agravo de instrumento e manejar os recursos cabíveis, não se inferindo vício hábil a ser saneado em sede de pedido de providências e embargos de declaração. Deve ser registrado, outrossim, que do cotejo dos autos do cumprimento de sentença não sobeja possível se reconhecer o descumprimento de determinação originária dessa relatoria, porquanto o douto juízo singular observara o provimento unipessoal, desconstituindo parte da penhora que alcançara os proventos de aposentadoria da agravante, como se infere da decisão dele emanada[9], datada de 09.08.2021, que ora se transcreve: “O contracheque da executada indica que no mês de março recebeu a título de proventos a importância R$ 12.482,78. Este é o valor parâmetro para cumprimento da decisão do Tribunal que determinou a manutenção da penhora do “equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos por ela auferidos no mês de março do corrente ano”, que equivale a R$ 3.744,83. Como o valor penhorado foi integralmente revertido ao credor (ID 95043211 e ID 95255797), não é possível apenas liberar a quantia em favor da executada. O exequente terá que restituir à executada a importância que recebeu em excesso, qual seja, R$ 8.737,95, correspondente a 70% dos proventos líquidos. Com isso, intime-se o exequente para que comprove o depósito em conta judicial do valor não atingido pela penhora (R$ 8.737,95), no prazo de 10 dias. Ainda, intime-se a executada para que informe os seus dados bancários para transferência eletrônica do valor que lhe cabe (CPC, art. 906, P. Único). Prazo de 10 dias.” Ou seja, inexiste vício a macular o decisório singular editado neste agravo nem se vislumbra desatendimento ao decidido pelo eminente juiz da execução. Esteado nesses argumentos, e inexistindo qualquer vício no decisório hostilizado, desacolho a derradeira manifestação da agravante, seja para aclarar o decidido, seja para a adoção de providências sob o prisma de desatendimento do determinado pelo juiz da execução. Oportunamente, tornem os autos conclusos para exame do mérito, expirado o prazo para o agravado formular contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28739930 - Pág. 1/5 (fls. 394/398). [2] - ID Num. 28739930 - Pág. 5 (fls. 398). [3] - ID Num. 28739930 - Pág. 2 (fl. 395). [4] - ID Num. 28739930 - Pág. 3 (fl. 396). [5] - ID Num. 28739930 - Pág. 3 (fl. 396). [6] - ID Num. 28739930 - Pág. 5 (fls. 398). [7] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [8] - ID Num. 26937385 - Pág. 25 (fl. 27). [9] - ID Num. 99541693 – ação principal.